Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
V) EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Pedido de Dano Moral, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 28.798,04, a título de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A seguradora sustenta que a cobertura securitária depende da comprovação da perda da existência independente do segurado, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.068, o que não restou demonstrado nos autos. Impugna, ainda, a forma de aplicação da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez laboral do autor caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da cláusula contratual e do Tema 1.068 do STJ; (ii) verificar a correção monetária aplicável à indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobertura por IFPD exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.068 do STJ, sendo legítima a cláusula contratual que assim a condiciona.
4. O laudo pericial conclui que o autor apresenta invalidez laboral, mas não indica a perda do exercício das funções autonômicas nem dependência de terceiros para atividades básicas da vida diária.
5. A ausência da perda da existência independente descaracteriza o direito à indenização securitária por IFPD, nos moldes pactuados no contrato de seguro de vida.
6. O fato de o autor ter se aposentado por tempo de contribuição, e não por invalidez, corrobora a conclusão de ausência de perda da autonomia funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que condiciona o pagamento da cobertura por invalidez funcional permanente total por doença à perda da existência independente é válida e eficaz, conforme o Tema Repetitivo n. 1.068 do STJ.
2. A constatação de incapacidade para o trabalho, por si só, não autoriza o recebimento da cobertura por IFPD quando não houver perda das relações autonômicas do segurado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 224, § 1o, 1.010, II e III, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.555/SP (Tema 1.068), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2019; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.10.2019; TJMT, ApCiv n. 1015091-62.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.04.2025; TJMT, ApCiv n. 0000936-57.2019.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025254-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOIZES THIAGO DE FRANCA - CPF: 208.336.101-63 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: AFASTADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Pedido de Dano Moral, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 28.798,04, a título de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). A seguradora sustenta que a cobertura securitária depende da comprovação da perda da existência independente do segurado, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.068, o que não restou demonstrado nos autos. Impugna, ainda, a forma de aplicação da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez laboral do autor caracteriza invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da cláusula contratual e do Tema 1.068 do STJ; (ii) verificar a correção monetária aplicável à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobertura por IFPD exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.068 do STJ, sendo legítima a cláusula contratual que assim a condiciona.

4.

O laudo pericial conclui que o autor apresenta invalidez laboral, mas não indica a perda do exercício das funções autonômicas nem dependência de terceiros para atividades básicas da vida diária.

5.

A ausência da perda da existência independente descaracteriza o direito à indenização securitária por IFPD, nos moldes pactuados no contrato de seguro de vida.

6.

O fato de o autor ter se aposentado por tempo de contribuição, e não por invalidez, corrobora a conclusão de ausência de perda da autonomia funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento da cobertura por invalidez funcional permanente total por doença à perda da existência independente é válida e eficaz, conforme o Tema Repetitivo n. 1.068 do STJ.

2.

A constatação de incapacidade para o trabalho, por si só, não autoriza o recebimento da cobertura por IFPD quando não houver perda das relações autonômicas do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 224, § 1o, 1.010, II e III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.555/SP (Tema 1.068), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2019; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.10.2019; TJMT, ApCiv n. 1015091-62.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.04.2025; TJMT, ApCiv n. 0000936-57.2019.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no 1025254-03.2022.8.11.0002.

Recorrente(s)
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Recorrida(s):
MOIZÉS THIAGO DE FRANÇA.

______________________________________________________________

I)

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Pedido de Dano Moral, de n. 1025254-03.2022, ajuizada por
MOIZÉS THIAGO DE FRANÇA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 28.798,04 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e quatro centavos), a título de cobertura securitária, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da contratação e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Ainda, dada a ausência de pretensão resistida ilegítima, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que
para fazer jus à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) é indispensável a comprovação da existência de invalidez funcional permanente total em decorrência de doença que provoque a perda da existência independente do segurado, nos termos do Tema Repetitivo no 1.068 do STJ.

Aduz que o laudo pericial não constatou a perda das relações autonômicas do Apelado, tendo concluído apenas por sua incapacidade para atividades laborais, o que não se enquadra na cobertura por IFPD contratada.

Assevera que a sentença determinou indevidamente a incidência de correção monetária desde a data de contratação do seguro (2008), utilizando como base de cálculo o valor do capital segurado já atualizado em 2021, o que implica dupla correção e enriquecimento ilícito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 281157930, ocasião em que a apelada suscita preliminares de intempestividade do recurso e da ausência de dialeticidade, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
.

Eminentes pares:

Quanto à preliminar de intempestividade arguida pelo apelado, não merece prosperar. Isso porque o art. 224, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica."

No caso dos autos, muito embora o dia 05/03/2025 (quarta-feira de cinzas) não seja considerado feriado, houve expediente forense reduzido, com início apenas às 13 horas. Dessa forma, o prazo recursal deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do dispositivo legal acima mencionado.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Na hipótese dos autos, constata-se a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à comprovação pela recorrente, no momento da interposição do agravo interno, que o expediente forense se iniciou após a hora normal no último dia do prazo recursal.

1.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento do prazo recursal em dia de expediente forense reduzido (quarta-feira de cinzas), prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do artigo 224, § 1o, do CPC/15. Precedentes
.

1.2. Diante do reconhecimento de tal omissão, constata-se a tempestividade do agravo interno.

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão de fls. 248-252, e-STJ,, determinando o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do agravo interno .

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.822.573/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Logo, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

III) VOTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

IV) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização securitária c/c pedido de dano moral, narrando que no ano de 2005 firmou com o extinto Banco HSBC, posteriormente migrado para o Banco Bradesco, Seguro de Vida e Previdência denominado “Bradesco Seguros Novo Vida Cash Rede”, apólice n. 550606813, no qual previa, à época da contratação, o pagamento do valor de R$ 18.914,64 (dezoito mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) para o caso de invalidez funcional permanente total por doença.

Disse que no segundo semestre de 2021, passou a apresentar graves problemas de saúde, que culminaram no seu afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado e, em agosto de 2022 fora afastado definitivamente.

Falou que, tendo em conta não possuir condições físicas de exercer o ofício de mecânico, haja vista ter se tornado incapaz definitivamente para o exercício de suas atividades, deu entrada no procedimento para recebimento do seguro, porém, sem êxito.

Com essas narrativas postulou pela condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização securitária a que faz jus e, ainda, à reparação pelos danos morais experimentados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante.

Conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1068, "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica."

No caso dos autos, embora o laudo pericial produzido em juízo tenha concluído pela invalidez permanente e total do apelado, decorrente de neoplasia maligna da próstata, transtornos de discos lombares e artrose no joelho, não ficou caracterizada a inviabilidade irreversível do pleno exercício de suas relações autonômicas, de modo a causar a perda da existência independente.

Isso porque, o próprio laudo pericial consignou que o apelado não perdeu o pleno exercício das relações autonômicas e nem há dependência de terceiros para realização de atividades básicas da vida diária. (ID. 281157914)

Assim, não comprovado o preenchimento do requisito contratual da perda da existência independente, indevido se mostra o recebimento da cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
4. Inexistindo comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, é indevida a indenização securitária pleiteada.
5. Recurso desprovido.- (N.U 1015091-62.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA JULGADA PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE CONHECIMENTO DO DIAGNÓSTICO CLÍNICO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS – NÃO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DO SEGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ -

PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA – TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO ENTRE A NEGATIVA DO PAGAMENTO E A PROPOSITURA DA LIDE – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDETE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

(...).
Demonstrada a invalidez permanente, mas não a perda da existência independente ou da autonomia, não há direito ao recebimento da cobertura prevista para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.
(N.U 0000936-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025